Tribunal: TJMT
Processo: 0054543-22.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0054543-22.2015.8.11.0041
RECORRENTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e MB ENGENHARIA SPE 039 S.A
RECORRIDO: LELIANE VIANA PESSOA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e MB ENGENHARIA SPE 039 S.A com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 40778997):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A SUCESSÃO EMPRESARIAL E REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Oportunizada à parte recorrente a regularização da alegada sucessão processual, bem como de sua representação nos autos, com a advertência expressa de não conhecimento do recurso, o não cumprimento do comando judicial enseja o não conhecimento do recurso.
(Ap no 0008052-68.2015.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa SERLY MARCONDES ALVES, DJ 05/02/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 34102029, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 40387488.
Os Recorrentes afirmam que restaram violados os artigos 6o, 76 e 932 do CPC, ao argumento que as empresas TG Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A. e Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A. são a mesma pessoa jurídica, com o mesmo CNPJ, sendo que houve apenas a modificação do nome, restando evidenciada a legitimidade ativa recursal.
Aduzem que, quando intimadas para regularizarem a sua representação processual, juntaram procuração pública em tempo hábil, constando o nome anterior da empresa, sendo que não houve qualquer outra alteração capaz de tirar a legitimidade para recorrer no processo, já que o próprio CNPJ se manteve inalterado.
Recurso tempestivo (ID 43826979).
Sem Contrarrazões ID 47336465.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Os Recorrentes afirmam que restaram violados os artigos 6o, 76 e 932 do CPC, ao argumento que as empresas TG Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A. e Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A. são a mesma pessoa jurídica, com o mesmo CNPJ, sendo que houve apenas a modificação do nome, restando evidenciada a legitimidade ativa recursal.
Aduzem que, quando intimadas para regularizarem a sua representação processual, juntaram procuração pública em tempo hábil, constando o nome anterior da empresa, sendo que não houve qualquer outra alteração capaz de tirar a legitimidade para recorrer no processo, já que o próprio CNPJ se manteve inalterado.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO JULGADA PROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela ilegitimidade passiva da agravada para responder, em cumprimento de sentença, pelo pagamento de valores apurados em ação de despejo por falta de pagamento promovida em face de terceiro. A teor do consignado no acórdão recorrido, os documentos carreados aos autos não comprovam a existência de sucessão empresarial, inexistindo, ademais, prova das fraudes alegadas pelo credor. Nesse contexto, a modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).
2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica" (AgInt no AgRg no AREsp 317.832/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/3/2018).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1486958/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 08/10/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV